Tribunal: STF
Processo: ARE 1494604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FOTOGRAFAR E TRANSMITIR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS CONTENDO CENA DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO LEGALMENTE CUMPRIDO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    2. Observados fortes indícios do cometimento do delito de estupro de vulnerável e outros tipos penais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, evidencia-se o fumus boni iuris da medida de busca e apreensão.



    3. Não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório ou tomada das atribuições do Promotor pelo Juiz se o rito previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal foi rigorosamente observado e cumprido.



    4. O Juiz não exerce apenas o papel de coadjuvante na audiência de instrução, sendo o responsável pelo controle da legalidade e pela garantia dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.



    5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo a prova pericial e as demais provas orais, produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    6. É inviável reconhecer o concurso formal se os crimes foram praticados em circunstâncias fáticas distintas, com desígnios autônomos, sem qualquer relação entre eles.



    7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, tão somente para correção de erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL, LIII e LXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, quanto à busca e apreensão domiciliar, não se ignora que, diante das garantias constitucionais a respeito da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, CF), e a proibição do ingresso em casa alheia sem o consentimento do morador ou autorização judicial, cuida-se de medida extrema autorizada somente se demonstrada as “fundadas suspeitas” exigidas pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Na espécie, observa-se que a Polícia Civil do Distrito Federal recebeu denúncia anônima indicando o recorrente como autor de crime de estupro de vulnerável contra vítima não identificada, com doze anos de idade, além da prática de crimes relacionados a pedofilia na internet.



    A partir dessa informação, o réu foi ouvido na delegacia sobre o fato. Em seguida, foram realizadas outras diligências por parte da Polícia Civil do Distrito Federal, as quais observaram a existência de Ocorrências Policiais relativas aos crimes de armazenamento e divulgação de pornografia infantil no âmbito da internet, com o uso da rede do colégio em que W.F. trabalhava.



    Nesse aspecto, verifica-se que, após tomar conhecimento da situação, a autoridade policial diligenciou e confirmou o identificador de origem vinculado ao investigado, de forma que pugnou pela apreensão de objetos que tivessem relação com pornografia infantil.



    Observados fortes indícios do cometimento do delito de estupro de vulnerável e outros tipos penais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, evidenciou-se o fumus boni iuris da medida cautelar de busca e apreensão. Ressalte-se que a denúncia apócrifa serviu para embasar procedimento investigativo preliminar em busca de indícios que corroborassem as informações, tornando legítima a persecução criminal estatal.



    No ponto, há que se ressaltar que a existência de fundada suspeita da prática criminosa já é suficiente para a realização de busca e apreensão, principalmente quando se trata de crimes como os apurados na espécie, normalmente praticados na intimidade e sem a presença de testemunhas, sendo justificada a relativização do direito à inviolabilidade do domicílio, até mesmo para a obtenção de prova da materialidade do delito.



    Não se verifica, portanto, qualquer nulidade da medida e, consequentemente, das provas colhidas a partir dela.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente